Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-50.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado por homicídio tentado privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas autorizam a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para fechado, mesmo quando a reprimenda definitiva é inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência, por si só, não impõe automaticamente o regime fechado, devendo-se observar o princípio da individualização da pena e as peculiaridades do caso concreto.
4. A reprimenda fixada em patamar inferior a quatro anos, apesar da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda proporcionalidade na escolha do regime.
5. O regime semiaberto se mostra adequado e suficiente à reprovação e prevenção do crime, equilibrando rigor punitivo com a baixa quantidade de pena.
6. A manutenção do regime semiaberto encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que condiciona a fixação de regime mais severo à fundamentação concreta e proporcional.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 121, §1o, 14, II, e 33, §2o, “b”; CPP, arts. 387, IV, e 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1998961, 0765479-10.2022.8.07.0016, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 2024284, 0705513-94.2023.8.07.0012, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025, DJe 29.07.2025; TJDFT, Acórdão 1680663, 0721746-55.2021.8.07.0007, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023, PJe 03.04.2023.